Tribunal: TJDFT
Processo: 0722840-61.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO N.: 0722840-61.2018.8.07.0001 EMBARGANTE: VILMA EMIKO HONDA TAKEDA EMBARGADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL SA, VILMA EMIKO HONDA TAKEDA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO BANCO DO BRASIL S/A e VILMA EMIKO HONDA TAKEDA opõem Embargos de Declaração (ID Num. 25217265, págs. 1/6 e ID Num. 25282753, págs. 1/2, respectivamente) contra o acórdão de no 1331636 (ID Num. 24942570, págs. 1/28), por meio do qual esta egrégia 2a Turma Cível, por maioria, deu parcial provimento às Apelações interpostas pela Autora e pela PREVI. Intimem-se ambas as partes para se manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, CPC. Retifique-se autuação para que também conste como EMBARGANTE o BANCO DO BRASIL. Publique-se. Brasília/DF, 24 de maio de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator